Tribunal: STF
Processo: Pet 8624
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO COM AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO CRIMINAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES COM FUNDAMENTO NO RE 1.055.941. JULGAMENTO DE MÉRITO DA REPERCUSSÃO GERAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. ESVAZIAMENTO DA PRETENSÃO. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CESSAÇÃO DO MANDATO PARLAMENTAR ESTADUAL. INVESTIGAÇÕES DESTINADAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Na sistemática da repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial (RE 1.055.941).



    O advento do julgamento de mérito acarretou o esvaziamento das pretensões defensivas. 



    2. A assentada restrição ao processamento de foro por prerrogativa de função com o redirecionamento de parcela da apuração ao juízo de primeiro grau de jurisdição reflete a orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal, de não “mais subsistir a sua competência penal originária se, no curso do inquérito ou da ação penal, sobrevém a cessação da investidura do investigado ou acusado no cargo, função ou mandato cuja titularidade justificava a outorga de prerrogativa de foro” (PET 6.197, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 6.9.2016).



    3. Na hipótese, não se verifica a situação excepcionada pelo Plenário da Corte no julgamento da Questão de Ordem da AP 937 (Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 3.5.2018) a autorizar a perpetuação da jurisdição quando a cessação do mandato parlamentar ocorra após o término da instrução processual.



    Despiciendo o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para o fim de aferir se persistem os impedimentos averbadas por mais da metade de seus membros. 



    4. Agravo regimental desprovido.